Tribunal: TJDFT
Processo: 0726337-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CAESB. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. VAZAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMÓVEL RESIDENCIAL. AVARIAS. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo que reúne a ré à situação de falha na prestação dos serviços relacionados ao sistema de abastecimento de água apontada pelos autores. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários e não usuários do serviço, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição da República. Comprovado o nexo causal entre a conduta da concessionária de serviço público e os danos causados ao imóvel dos autores, em decorrência do rompimento da tubulação da rede de abastecimento de água administrada pela CAESB, e ausente a culpa exclusiva de terceiro, cabível a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, restando configurada a responsabilidade civil. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor moderado e proporcional ao dano causado, devendo ainda ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. Fixada a indenização em valor capaz de compensar o dano sofrido, de forma razoável, não deve ser acolhido o pedido de sua majoração. O termo inicial de incidência dos juros de mora na indenização por danos morais e materiais, decorrentes de responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data do arbitramento, para o dano moral, conforme a Súmula no 362, do Superior Tribunal de Justiça, e a partir dos respectivos desembolsos, para a recomposição do capital relativo aos prejuízos materiais. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do referido diploma legal.